Tribunal: STF
Processo: Rcl 68505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ivanildo da Silva Rúbio, contra decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível nº 1008673-82.2016.8.26.0008, por meio da qual alega contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

    2. Colhe-se da petição inicial que o imóvel da parte reclamante teria sido arrematado em execução de título extrajudicial, após suposto “abuso de autoridade da antiga síndica, pois o bem arrematado é impenhorável e inalienável”. O ato transcrito na inicial revela que a parte teria interposto apelação contra o despacho que ordenou o cumprimento da decisão junto ao Registro de Imóveis, mas o recurso teria sido inadmitido, com base no art. 932, inc. III, do CPC. 

    3. Em linhas gerais, o reclamante defende a proteção constitucional ao bem de família, razão pela qual, no seu entender, o processo de origem estaria eivado de contrariedades a uma série de dispositivos da Carta Magna, do Código Civil e da Lei nº 8.009, de 1990.   

    4. Postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, inicialmente, observo que a parte reclamante não indica precisamente qual seria o ato reclamado, sequer fazendo a juntada de referido julgado nos autos. Com exceção da certidão da Caixa Econômica Federal (e-doc. 3), todo o restante da documentação constante do presente feito se limita a manifestações do próprio reclamante: pedido de certidão constitucional (e-doc. 2), requerimento de “continuação do contrato” (e-doc. 4), embargos de declaração opostos nos Autos nº 1008673-82.2016.8.26.0008 (e-doc. 5) e inicial de ação proposta em desfavor do Condomínio Residencial Floriza (e-doc. 6).  

    10. Como dito, sequer há precisa designação do ato impugnado na confusa narrativa da petição inicial da presente reclamação, aliás, repleta de questões de fato. Porém, a aludida exordial ilustra a insurgência contra a expedição de ordem ao 9º Ofício de Registro de Imóveis, exarada com o seguinte conteúdo:

“Relação: 0418/2024 Teor do ato: Vistos. Fls. 2155/2156: defiro a expedição de ordem ao 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital com o fito de proceder com o cancelamento da alienação fiduciária registrada na matrícula n° 249.192, com baixa do registro r.2 e ao mesmo tempo em que Cássio Haunholter Xavier da Silva figure como proprietário do imóvel e não somente possuidor dos direitos decorrentes, servindo a presente decisão, assinada digitalmente, como ofício, com prazo de cumprimento de 10 dias, providenciando o terceiro interessado Cássio o encaminhamento, após o decurso do prazo de agravo de instrumento.”

    11. Além disso, a parte reclamante cita julgamento em sede de recurso de apelação, nos Autos nº 1008673-82.2016.8.26.0008. Conforme transcreveu na inicial (e-doc. 1, p. 5-6):

“(...) O executado apresenta recurso de apelação com os seguintes argumentos: (a) a questão sub judice ainda não foi solucionada no agravo de instrumento nº 2017774-43.2022.8.26.0000; (b) existem contradições nos autos do processo nº 1003254-42.2020.8.26.0008; (c) as partes não se manifestaram sobre produção de provas, segundo afirma o juízo, mas provas foram requeridas a fls. 1.999, sendo o caso de reconhecimento de abuso de autoridade da antiga síndica, pois o bem arrematado é impenhorável e inalienável; (d) houve determinação em assembleia realizada em 26.4.2019, para que a síndica ficasse à disposição dos condôminos a cada 15 dias, em horários determinados, mas não vem cumprindo esta deliberação, a par do que no portal da 'Lello' não há aprovação de contas mensais e ainda falta critério para a aplicação de advertências e multas, inexistindo um relacionamento cordial, educado e polido com os moradores e funcionários.
Com estas considerações, pleiteou efeito suspensivo ao recurso, porque a ação anulatória ainda não foi apreciada e é preciso reconhecer os abusos de autoridade praticados pela síndica, de sorte que, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos e dá à causa o valor de R$8.000,00.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi contrariado, com novo pleito de imputação ao recorrente de penalidade processual. 
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença. Não é tarefa fácil saber do que o executado está recorrendo. 
O juízo a quo determinou o esclarecimento após a apresentação de apelação e ele afirma que foi ofendido em sua dignidade por violação a direitos e garantias fundamentais e, pelos princípios processuais a apelação se sustenta, cabendo inclusive representação ao Procurador Geral da República ( fls. 1.557/8).
Como se vê, mais uma vez, a apelação além de incabível, tirada contra simples despacho, não tem forma nem figura de juízo. É muito difícil entender o raciocínio da parte. 
Estes autos dizem respeito a uma execução por cobrança de condomínios, questão há muito decidida. São inúmeros os recursos já rejeitados, inclusive uma ação rescisória.
A execução foi julgada extinta em abril de 2021, porque satisfeito o credor (fls. 1.354), e o recurso oposto na ocasião nem pode ser conhecido nesta Câmara, como se vê do acórdão prolatado a fls. 1.469 até 1.472. Não há, como é evidente, requisito algum para a oposição de apelação, sendo caso de não conhecimento do recurso, com imputação, mais uma vez, de penalidade processual por litigância de má-fé, por estar havendo resistência injustificada ao andamento processual e interposição de recurso manifestamente protelatório.
O recorrente fica condenado em multa de 2% do valor atualizado da execução. São estas as razões pelas quais meu voto não conhece do recurso, inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC. Caio Marcelo Mendes de Oliveira Desembargador Relato ação rescisória.
A execução foi julgada extinta em abril de 2021, porque satisfeito o credor (fls. 1.354), e o recurso oposto na ocasião nem pode ser conhecido nesta Câmara, como se vê do acórdão prolatado a fls. 1.469 até 1.472. Não há, como é evidente, requisito algum para a oposição de apelação, sendo caso de não conhecimento do recurso, com imputação, mais uma vez, de penalidade processual por litigância de má-fé, por estar havendo resistência injustificada ao andamento processual e interposição de recurso manifestamente protelatório.
O recorrente fica condenado em multa de 2% do valor atualizado da execução. 
São estas as razões pelas quais meu voto não conhece do recurso, inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC.”

    12. Fixadas as balizas, ainda que ausentes documentos referentes ao feito de origem nestes autos, valho-me das referências contidas na própria inicial da reclamação para rechaçá-la. Trata-se de medida manifestamente inadmissível e, como já assentado pelo relator da Apelação Cível nº 1008673-82.2016.8.26.0008, da transcrição do julgado: “não é tarefa fácil saber do que o executado está recorrendo”, a presente igualmente não facilita o trabalho do Órgão julgador.

    13. Com efeito, a parte lança aleatoriamente uma série de argumentos jurídicos que sustentam uma insurgência genérica e truncada em face do desfecho do processo que sofreu. Do contexto alegado, não há sequer como imputar qual seria o ato que verdadeiramente indeferiu a defesa do reclamante, baseada na suposta impenhorabilidade do bem de família na causa subjacente.   

    14. Sem adentrar nas minúcias dos inafastáveis defeitos da petição inicial, o ato judicial impugnado permite rechaçar de plano a presente medida, posto que é absolutamente claro ao dispor que os “autos dizem respeito a uma execução por cobrança de condomínios, questão há muito decidida. São inúmeros os recursos já rejeitados, inclusive uma ação rescisória” (e-doc. 1, p. 6; grifos nossos). 
 
    15. Por conseguinte, tem-se por evidente o óbice do enunciado nº 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.   

    16. De outro lado, o ato reclamado assenta que “trata-se de recurso de apelação oposto pelo executado contra despacho proferido a fls. 1.501, que determinou a expedição de mandado de imissão de posse de imóvel arrematado em execução de título extrajudicial”. Assim, o julgado desvenda óbice processual intransponível ao conhecimento do apelo. 

    17. Nessa linha de pensamento, não há sequer como avaliar hipotética contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual ficou assim redigido:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    18. Por óbvio, a reclamação constitucional está restrita ao que decidido pelo TJSP na Apelação Cível nº 1008673- 82.2016.8.26.0008, não havendo como esta Suprema Corte sindicá-lo a partir de julgamentos anteriores, os quais sequer foram mencionados pelo reclamante, tendo como base somente o pretenso reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, de modo absolutamente genérico, desconectado do caso concreto. 

    19. Sem embargo do acima exposto, acrescento que a própria Lei nº 8.009, de 1990, em seu art. 3º, inc. IV, preconiza que:  

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; (...).”

    20. Desse modo, mesmo que não houvesse óbices processuais intransponíveis à pretensão do ora reclamante, friso que o Tribunal não teria esvaziado o sentido da norma insculpida no art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, posto que a penhora do bem de família por inadimplemento de débitos condominiais relativos ao imóvel objeto da execução tem respaldo na própria lei. 

    21. Consequentemente, o TJSP nem sequer tangenciou uma suposta declaração velada de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. 1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 24.317-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 25/08/2016; grifos nossos).

    22. Ademais, havendo qualquer controvérsia sobre fatos, a reclamação fica inviabilizada, uma vez que a medida excepcional não admite a imersão no acervo fático-probatório. Confira-se: 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 61.326-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos).

    23. Em verdade, e até pela construção dos argumentos trazidos nesta reclamação, evidencia-se que o intento do reclamante é utilizá-la como incabível sucedâneo recursal. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020. 

    24. Para além disso, a argumentação do reclamante revela-se um verdadeiro sofisma, a merecer a devida reprovação desta Suprema Corte, especialmente considerada a desmedida insistência. Dito isso, e considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em feito que correu de forma regular, advirto que eventual recurso, com simples repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo juízo reclamado quanto nesta decisão, configurará manifesto abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator